Tribunal: STJ
Processo: 0002024-19.2017.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1929969 - SP (2021/0092042-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: P P N (MENOR)
REPR. POR
: N P P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRO
MENOR. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA NO
PAÍS.
AUSÊNCIA
DO
GENITOR.
CONCESSÃO
DE
AUTORIZAÇÃO AO INFANTE PARA PERMANECER NO
BRASIL COM A MÃE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
menor impúbere, representado por sua genitora – ambos provenientes
de Angola –, contra ato emanado pelo Delegado da Polícia Federal de
Controle de Imigração de São Paulo, com vista à regularização
migratória do infante.
2. Nos termos do
o do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
art. 4
dever do Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos
direitos do infante inerentes à cidadania, inclusive a convivência
familiar e comunitária. É certo, ainda, a impossibilidade de o menor
usufruir plenamente dos seus direitos fundamentais à educação, à
saúde, ao lazer etc, sem estar de posse de documentação regular.
3. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o
o, V, da
art. 3
determina a promoção da regularização
Lei n. 13.445/2017
documental do estrangeiro, de modo que não há como o Poder
Judiciário, sendo instado a se manifestar, cercear ao menor a
conformação da sua situação migratória no País, sob a escusa de
formalidade burocrática.
Documento eletrônico VDA53223524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2243fab-6880-4d34-a7d4-eb4304083824

4. A legislação pátria que trata da migração visa a efetivação dos
princípios constitucionais regentes do Estado fraterno brasileiro, bem
como dos tratados internacionais de direitos humanos, segundo os
quais deve prevalecer o caráter humanitário no tratamento dos
migrantes.
5. Especialmente na situação dos autos, cumpre destacar o Decreto n.
11.156/2022, que trata da mobilidade entre Brasil e Angola,
conforme o Acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Para dispor sobre a concessão de visto temporário e autorização de
residência no âmbito desse acordo, foi editada a Portaria
Interministerial MJSP/M
a qual permite que o
RE n. 40/2023,
requerimento para residência da criança ou adolescente seja feito por "
[...]
".
qualquer dos pais,
isoladamente ou em conjunto
6. Inafastável a proteção integral do menor, tal como previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Migração (art. 3o,
XVII), devendo-se buscar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
seus direitos.
7. Dessarte, não se tratando, na espécie, de ingerência do Poder
Judiciário em atividade própria do Poder Executivo, mas, sim, da
adequada interpretação normativa com vista à proteção integral da
criança e do adolescente, priorizando o seu melhor interesse, mostra-
se imperativa a regularização migratória do recorrente.
8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença concessiva
da segurança.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial
para restabelecer a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53223524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2243fab-6880-4d34-a7d4-eb4304083824

RECURSO ESPECIAL No 1929969 - SP (2021/0092042-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: P P N (MENOR)
REPR. POR
: N P P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRO
MENOR. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA NO
PAÍS.
AUSÊNCIA
DO
GENITOR.
CONCESSÃO
DE
AUTORIZAÇÃO AO INFANTE PARA PERMANECER NO
BRASIL COM A MÃE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
menor impúbere, representado por sua genitora – ambos provenientes
de Angola –, contra ato emanado pelo Delegado da Polícia Federal de
Controle de Imigração de São Paulo, com vista à regularização
migratória do infante.
2. Nos termos do
o do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
art. 4
dever do Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos
direitos do infante inerentes à cidadania, inclusive a convivência
familiar e comunitária. É certo, ainda, a impossibilidade de o menor
usufruir plenamente dos seus direitos fundamentais à educação, à
saúde, ao lazer etc, sem estar de posse de documentação regular.
3. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o
o, V, da
art. 3
determina a promoção da regularização
Lei n. 13.445/2017
documental do estrangeiro, de modo que não há como o Poder
Judiciário, sendo instado a se manifestar, cercear ao menor a
conformação da sua situação migratória no País, sob a escusa de
formalidade burocrática.
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

4. A legislação pátria que trata da migração visa a efetivação dos
princípios constitucionais regentes do Estado fraterno brasileiro, bem
como dos tratados internacionais de direitos humanos, segundo os
quais deve prevalecer o caráter humanitário no tratamento dos
migrantes.
5. Especialmente na situação dos autos, cumpre destacar o Decreto n.
11.156/2022, que trata da mobilidade entre Brasil e Angola,
conforme o Acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Para dispor sobre a concessão de visto temporário e autorização de
residência no âmbito desse acordo, foi editada a Portaria
Interministerial MJSP/M
a qual permite que o
RE n. 40/2023,
requerimento para residência da criança ou adolescente seja feito por "
[...]
".
qualquer dos pais,
isoladamente ou em conjunto
6. Inafastável a proteção integral do menor, tal como previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Migração (art. 3o,
XVII), devendo-se buscar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
seus direitos.
7. Dessarte, não se tratando, na espécie, de ingerência do Poder
Judiciário em atividade própria do Poder Executivo, mas, sim, da
adequada interpretação normativa com vista à proteção integral da
criança e do adolescente, priorizando o seu melhor interesse, mostra-
se imperativa a regularização migratória do recorrente.
8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença concessiva
da segurança.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recurso especial manejado por
, com fundamento no
III,
, da CF, contra
P. P. N.
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fls. 250
/251):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE.
ACOMPANHAMENTO DA MÃE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PAI
OU DE SUPRIMENTO JUDICIAL.
1. O impetrante comprovou ser originário de Angola/África, bem como estar na
condição de refugiado e acompanhado por sua genitora, fatos que ensejam sua
admissão no território nacional, nos termos dos artigos 4o e seguintes da
Lei n. 6.815/80.
2. A dispensa da exigência de ação de guarda, autorização de viagem, ou
suprimento de consentimento paterno ou materno, para fins de concessão de
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

residência temporária, ou conversão desta em permanente, na forma prevista no
Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Estados
Associados, não pode e nem deve ser estendido a outros estrangeiros.
3. Sem a guarda do menor, sem a custódia legal do mesmo, tem-se por obrigatória
a aquiescência paterna, ou suprimento judicial, para que a retenção do menor em
solo brasileiro não seja inserta na Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças.
4. O legítimo interesse do menor, que é o que o Judiciário deve assegurar, não há
como ser confrontado dada sua idade e o fato de que veio de Angola segundo se
alega, sem qualquer prova, juntamente com seu genitor.
5. Os documentos totalmente ilegíveis, de qualquer forma, não amparam a
pretensão que contraria tratado internacional e o direito brasileiro.
6. Apelação e remessa oficial providas.

A parte recorrente sustenta, em resumo, que deve ser assegurado o direito "da
criança de permanecer em território nacional junto a sua mãe, que possui visto
" (fl. 261). Alega que "
permanente e cujo pai encontra-se ausente
a mãe desconhece o
paradeiro do pai, que se encontra ausente e esteve desaparecido à época há mais de três
" (fl. 261).
(3) meses
Nesses termos, aponta violação aos seguintes dispositivos legais:
I - arts. 76, parágrafo único, e 1.631 do Código Civil, ao argumento de que
tem o mesmo domicílio da mãe, no Brasil, única responsável pela família, e o paradeiro do
pai é desconhecido há mais de três meses; para tanto, aduz que a
vigente à
Lei n. 6.815/80,
época do pedido, só exigia autorização do “responsável legal” (art. 7o, I), expressão
modificada para o plural com a nova Lei de Migração (art. 10, III);
II -
o, § 7o, da LINDB, aduzindo que a lei do país em que domiciliada a
art. 7
pessoa determina as regras sobre os direitos de família, e que o domicílio do chefe da
família (no caso, a mãe, que reside no Brasil) estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não
emancipados;
III - arts. 6o e 19 do ECA, afirmando que é direito da criança e do adolescente
ser criado e educado no seio de sua família, assegurada a convivência com os
seus familiares para o seu desenvolvimento integral.
Destaca, ainda, a "manifestação favorável do Ministério Público em conceder
" (fl. 264).
a segurança
Em contrarrazões ao apelo raro, a
aduz que (fl. 274):
União

[O]s avós da criança, que nasceu em Angola, são conhecidos e deveria sua
genitora contatá-los, a fim de que possa obter o consentimento do pai do menor,
que se não voltou para Angola, deve estar residindo no território nacional. Sem a
guarda do menor, sem a custódia legal do mesmo, tem-se por obrigatória a
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

aquiescência paterna, ou suprimento judicial, para que a retenção do menor em
solo brasileiro não seja inserta na Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças. O legítimo interesse do menor, que é o que o
Judiciário deve assegurar, não há como ser confrontado, dada sua idade e o fato
de que veio de Angola segundo se alega, sem qualquer prova, juntamente com o
pai do menor. Nenhum documento foi juntado aos autos, a não ser a certidão de
nascimento do menor. E migraram a mãe e a criança com certeza.

O Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, em parecer da
lavra da il. Subprocuradora-Geral da República Darcy Santana Vitobello, opinou pelo não
conhecimento do recurso especial, em razão da ausência de impugnação a fundamentos
autônomos do aresto, quais sejam, de "não ser possível afastar a Guarda com base no
Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Estados
Associados, por não se aplicar a nacionais de outras regiões, e não haver prova de que o
", bem como devido à deficiência de
menor tenha vindo do exterior em companhia do pai
fundamentação, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF (fls.
292/297).
Intimada a parte autora para dizer sobre a manutenção do seu interesse
recursal, o il. Subdefensor Público-Geral Federal requereu o regular prosseguimento do
feito (fls. 304/305).
É o relatório.
VOTO
De início,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
verifica-se que o feito se refere, na origem, a mandado de segurança impetrado em
por
, menor impúbere nascido aos
representado por sua
3/3/2017,
P. P. N.
8/6/2013,
genitora
, contra ato emanado pelo Delegado da Polícia Federal de Controle de
N. P. P.
Imigração de São Paulo, com vista à regularização migratória do infante, sendo o menor e
sua mãe provenientes de Angola.
Denota-se, de plano, que não se trata de pretensão de regularização da guarda
unilateral ou mesmo discussão acerca de eventual permanência ilegal do menor
desacompanhado do pai no Brasil. Está-se, portanto, diante de pedido específico de
regularização da situação de criança imigrante no País, com o reconhecimento do direito
à reunião familiar para o dependente legal.
O Juízo de primeiro grau houve por bem conceder o
para "
writ
determinar
que a autoridade impetrada, de imediato, processe o pedido de regularização migratória
do impetrante, com a autorização dada por sua mãe e sem a necessidade de autorização
" (fl. 147).
de seu pai
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

Por sua vez, o Tribunal Regional, em acórdão proferido por maioria de votos,
em julgamento ampliado, deu provimento à apelação e à remessa oficial da União para
reformar a sentença e denegar a segurança.
O voto condutor do decisório colegiado recorrido assim assentou (fl. 231):

E que primeiramente e não poderia jamais ser o impetrante favorecido com o
regramento derivado do Mercosul, visto que ele e seus genitores são naturais de
Angola, situação que afasta a aplicação do mencionado
do Código
art. 1.631
Civil, conforme disposto expressamente no
° da Lei de Introdução às
art. 7
Normas do Direito Brasileiro. Vejamos:
[...]
Ainda que se entenda pela não aplicação do § 7o diante de eventual não recepção
da expressão "chefe de família", jamais poderia, ademais, ficar o menor com sua
mãe, sendo ambos e seu genitor estrangeiros, sem que tivesse sua mãe decisão
judicial concessiva da guarda do filho. E esse pedido deveria ser procedido em
Angola, porque em termos de direito internacional, a Convenção da Haia de
1980, ratificada pelo Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000, e em vigor no Brasil
desde 1o janeiro de 2000, tem como ilegal essa situação, em que a criança é retida
indevidamente em local diverso de sua residência habitual, sem que a tanto
estivesse legalmente autorizada pelo genitor, [L. N.], a permanência do menor em
território nacional apenas com a genitora.
A decisão judicial atropela a legislação de regência sob o manto da DPU, que é
evidentemente conhecedora da legislação nacional.
Frise-se que, a dispensa da exigência de ação de guarda, autorização de viagem,
ou suprimento de consentimento paterno ou materno, para fins de concessão de
residência temporária, ou conversão desta em permanente, na forma prevista no
Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Estados
Associados, NÃO PODE E NEM DEVE SER ESTENDIDO A OUTROS
ESTRANGEIROS.
O Brasil não é país de ninguém, onde qualquer situação, é acomodada e dá-se um
jeitinho.
Absolutamente. Existe legalmente vigente o Estatuto do Estrangeiro, cuja
aplicação, afastada, configura uma declaração de inconstitucionalidade.
Veja-se que o
o, inciso I, assim dispõe:
art. 7
"Art. 7°- Não se concederá visto ao estrangeiro:
Menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do representante legal ou
sem sua autorização expressa."
Portanto, não há direito líquido e certo debatido nestes autos. Nenhum direito.
Aliás, os avós da criança, que nasceu em Angola, são conhecidos e deveria sua
genitora contatá-los, a fim de que possa obter o consentimento do pai do menor,
que se não voltou para Angola, deve estar residindo no território nacional.
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

Sem a guarda do menor, sem a custódia legal do mesmo, tem-se por obrigatória a
aquiescência paterna, ou suprimento judicial, para que a retenção do menor em
solo brasileiro não seja inserta na Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças.
O legítimo interesse do menor, que é o que o Judiciário deve assegurar, não há
como ser confrontado, dada sua idade e o fato de que veio de Angola segundo se
alega, sem qualquer prova, juntamente com o pai do menor.
Nenhum documento foi juntado aos autos, a não ser a certidão de nascimento do
menor.
Emigraram a mãe e a criança com certeza.
Outra situação muito estranha, a genitora do menor entrou em território
brasileiro em 21 de janeiro de 2016 (doc. fls. 48) e, PASMEM, em 22 de janeiro
de 2016 deu à luz um outro filho [P. P. N.] no Hospital e Maternidade Maria
Amélia Buarque de Hollanda, no RJ.
Ou seja, viajou de seu país de origem no final de gravidez e conseguiu ter seu
filho brasileiro.
Os documentos totalmente ilegíveis, de qualquer forma, não amparam a pretensão
que contraria tratado internacional e o direito brasileiro, razão pela qual dou
provimento ao recurso da União Federal e à remessa oficial para reformar a
sentença e denegar a segurança.

Denota-se, pois, que o aresto combatido, em decisão não unânime, entendeu
pela impossibilidade de concessão do visto ao menor para morar com a mãe (já residente)
no Brasil, haja vista a impossibilidade de aplicação de acordo do Mercosul à espécie, bem
como devido à inexistência de prova do consentimento do genitor, ressaltando, ainda, a "
" de migração da genitora gestante.
situação muito estranha
Do teor dos julgados proferidos no feito, é indubitável a situação fática do
menor, que estaria no País sob os cuidados da mãe e sem a presença do pai.
Pois bem.
Nos termos do
o do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do
art. 4
Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos do infante inerentes à
cidadania, inclusive a convivência familiar e comunitária.
É certo, ainda, a impossibilidade de o menor usufruir plenamente dos seus
direitos fundamentais à educação, à saúde, ao lazer etc, sem estar de posse de
documentação regular.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o
o, V, da
art. 3
Lei n. 13.445/2017
determina a promoção da regularização documental do estrangeiro, de modo que não há
como o Poder Judiciário, sendo instado a se manifestar, cercear ao menor a conformação
da sua situação migratória no País, sob a escusa de formalidade burocrática.
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

Note-se que o direito à reunião familiar possui previsão expressa no
ordenamento jurídico brasileiro, não apenas no referido dispositivo do ECA, como também
na Lei de Migração. Leia-se:

Art. 3o A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e
diretrizes:
[...]
VIII - garantia do direito à
;
reunião familiar
[...]
Art. 4o Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade
com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, bem como são assegurados:
[...]
III - direito à
do migrante com seu cônjuge ou companheiro e
reunião familiar
seus filhos, familiares e dependentes;

Ademais, o Decreto n. 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamenta a
assim estabelece:
Lei n. 13.445/2017,

Art. 128. O pedido de autorização de residência é individual.
Parágrafo único: Na hipótese de pessoa incapaz, o pedido será feito por
.
representante ou assistente legal

Veja-se que essa regulamentação não difere, senão aperfeiçoa, o quanto era
previsto no Estatuto do Estrangeiro, vigente à época da solicitação autoral, que determinava
a não concessão de visto ao menor de 18 anos "
"
desacompanhado do responsável legal
(art. 7o, I, da
.
Lei n. 6.815/1980)
A despeito de se tratar de legislação superveniente à impetração do mandamus
, é possível aferir o caminhar evolutivo dos regramentos pátrios, sempre em consonância e
com vista à efetivação dos princípios constitucionais regentes do Estado fraterno brasileiro,
bem como dos tratados internacionais de direitos humanos, segundo os quais deve
prevalecer o caráter humanitário no tratamento dos migrantes.
Especialmente na situação dos autos, cumpre destacar o Decreto n. 11.156, de
29 de julho de 2022, que trata da
, conforme o Acordo
mobilidade entre Brasil e Angola
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, firmado em
Para dispor sobre
17/7/2021.
a concessão de visto temporário e autorização de residência no âmbito desse acordo, foi
editada a Portaria Interministerial MJSP/MRE n. 40, de 1o de setembro de 2023, a qual
permite que o requerimento para residência da criança ou adolescente seja feito por "
[...]
". Confira-se:
qualquer dos pais,
isoladamente ou em conjunto
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Art. 5o O nacional dos Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa que já se encontre em território nacional, independentemente da
condição migratória em que houver ingressado no Brasil, poderá requerer
autorização de residência perante uma das unidades da Polícia Federal.
[...]
§ 3o Quando se tratar de requerente criança, adolescente, ou qualquer indivíduo
relativamente incapaz, o requerimento de autorização de residência poderá ser
, representante ou assistente legal, conforme o caso,
feito por qualquer dos pais
.
isoladamente ou em conjunto

Assim, inafastável a proteção integral do menor, tal como previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Migração (art. 3o, XVII), devendo-se
buscar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos.
Nesse aspecto, como destacado na sentença pelo Juízo de primeiro grau, a
regularização migratória se afigura como solução inarredável para a preservação dos
direitos do infante no País (fls. 143/144):

No entanto, não me parece razoável acolher o impetrante e seus genitores, como
refugiados, e dificultar a regularização migratória da família em razão da
ausência de um dos genitores, no caso o pai, que está em local desconhecido.
[...]
Assim, tal autorização deve ser aceita para a regularização migratória do menor
de idade, sob seus cuidados, no país.
[...]
Entendo, portanto, presente o direito líquido e certo do impetrante.
Neste sentido, o parecer da digna representante do Ministério Público Federal,
Fernanda Teixeira Souza Domingos, às fls. 85/88:
[...]
Entretanto, mesmo diante da constatação de uma situação formalmente
irregular, não se deve desconsiderar o recebimento pela Polícia Federal do
pedido regularização migratória do impetrante, o qual está sob sua guarda
de fato de sua sua genitora. Nesse caso, negar o direito de residência
permanente ao menor significaria obriga-lo a retornar à Angola em tese
desacompanhado da mãe ou obrigar esta a renunciar ao direito de
permanecer no Brasil.
[...]

Observa-se que o douto Juiz sentenciante cuidou, ainda, ao conceder a ordem,
de determinar "o envio de cópia do presente feito à Secretaria de Estado dos Direitos
Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

Humanos do Ministério da Justiça, bem como à representação diplomática da República
da Angola, para que esta analise a possibilidade de comunicar ao genitor de P. P. N. a
permanência deste no Brasil, inclusive em vista do exercício do direito de restituição e
" (fl. 147), providência que confirma a inexistência de interferência, pela
visita
regularização migratória do infante no Brasil, nos direitos do genitor em relação ao filho.
Por fim, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal já assegurou o
ingresso de estrangeiro menor no Brasil para fins reunião familiar, em observância aos
princípios da prioridade absoluta e melhor interesse da criança e do adolescente, conforme
se verifica do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MIGRAÇÃO. ESTRANGEIRO MENOR. MÃE RESIDENTE NO
. AUTORIZAÇÃO PARA
TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR
ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA
HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E
.
DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em
ARE n. 1.509.624 AgR
processo eletrônico DJe-s/n divulg
public
)
27/11/2024,
28/11/2024,
29/11/2024.

Destaca-se, a propósito, o voto da il. Relatora, Ministra Cármen Lúcia:

8. Como assinalado na decisão agravada, as singularidades do caso sob análise,
por veicular interesse de migrante menor, com mãe residente no território
nacional, demonstram a natureza humanitária da pretensão, a impor a análise da
matéria à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta
prioridade conferidos à criança e ao
.
adolescente

Dessarte, não se tratando, na espécie, de ingerência do Poder Judiciário em
atividade própria do Poder Executivo, mas, sim, da adequada interpretação normativa com
vista à proteção integral da criança e do adolescente, priorizando o seu melhor interesse,
mostra-se imperativa a regularização migratória do recorrente.
, dá-se provimento ao recurso especial para restabelecer
ANTE O EXPOSTO
a sentença concessiva da segurança.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53223531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:42
Código de Controle do Documento: 18a38b18-6ffb-4066-a9a6-41c8516bbddc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0092042-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.929.969 / SP
Números Origem: 00020241920174036100 201761000020243 20241920174036100
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: P P N (MENOR)
REPR. POR
: N P P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO INTERNACIONAL - Estrangeiro - Admissão / Entrada / Permanência / Saída
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para
restabelecer a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5421641550;485542218@
2021/0092042-0 - REsp 1929969
Documento eletrônico VDA53198887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:04
Código de Controle do Documento: 95B9C657-9EF6-4C8C-9737-8857101D1332